Tribunal: TJBA
Processo: 0000739-62.2001.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000739-62.2001.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): ANTONIO JORGE PEREIRA, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA APELADO: DELMILLANNA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s):EDGARD BORBA FROES NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA. PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPULSO OFICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal, violação ao princípio do impulso oficial e atribui a paralisação processual a procedimentos internos do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC observou as formalidades legais, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte exequente, e se houve caracterização de inércia processual justificadora da medida extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção prevista no art. 485, VI, do CPC não exige intimação pessoal prévia da parte, sendo tal formalidade específica das hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo. A intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico em processo eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 183, §1º, do CPC, tendo sido regularmente cumprida no caso concreto. O princípio do impulso oficial não exime a parte exequente de promover os atos processuais que dependem de sua iniciativa, especialmente na fase executiva, onde incumbe ao credor diligenciar pela satisfação de seu crédito. A paralisação prolongada do feito decorreu da inércia injustificada da parte agravante, não sendo atribuível exclusivamente a procedimentos internos de conversão de autos físicos em digitais. A extinção por abandono representa sanção processual adequada em casos de desinteresse manifesto da parte no prosseguimento do feito, prestigiando a eficiência e a duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0000739-62.2001.8.05.0150, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como agravados, DELMILLANNA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)